Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Hipótese em que deve ser reconhecida a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, porquanto o réu, muito embora tenha negado a autoria delitiva em Juízo, assumiu a prática delitiva perante a autoridade policial.